Tribunal: STF
Processo: AI 845162
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO NOS AUTOS PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO FORMULADO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA SEM RATIFICAÇÃO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.



    1. A falta de mandato ao advogado que substabeleceu poderes à subscritora da petição de recurso extraordinário significa ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Inexistência de violação aos princípios processuais constitucionais.



    2. Inexistência de pedido de suspensão do processo na instância extraordinária nem o protesto pela sua apreciação antes do julgamento do agravo de instrumento. 



    3. O julgamento do agravo de instrumento em nada influencia o acordo celebrado, uma vez que o feito principal já se encontra suspenso até o seu integral cumprimento, momento em que, independentemente da decisão proferida pelo STF, o feito será julgado como de direito pelo Juízo da causa. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.